Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 42, inciso III, por diversas vezes, do DL 3.688/41, na forma do art. 71 do CP, aplicando-lhe a pena de 25 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, a pena foi convertida em uma restritiva de direito. Em suas razões, aduz que não há provas suficientes para a condenação do réu. Argumenta, ainda, que não houve dolo de perturbar o trabalho ou o sossego alheio. Pede a absolvição do apelante, com amparo no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57466140). O MPDFT apresentou parecer, ocasião em que se opinou pelo não provimento da apelação (ID 57466140).
III. O art. 42 da LCP tipifica como contravenção a conduta daquele que perturba o trabalho ou o sossego alheiros. Nesse aspecto, embora a coletividade figure como sujeito passivo da referida contravenção, não há fixação de número mínimo de pessoas para a apresentação de queixa, sendo possível a interposição da reclamação ainda que por somente uma vítima, desde que confirmada por outros moradores vizinhos, hipótese que ocorreu nos autos.
IV. Ademais, quanto à contravenção penal de perturbação de sossego, o direito penal não prevê a obrigatoriedade da produção de determinada prova, com exceção do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios ou o sistema das provas tarifadas. À título de exemplo, não se faz necessária a produção de prova pericial para constatar quantos decibéis o réu produziu na data dos fatos. Ademais, diante da persuasão racional do juiz, este pode avaliar devidamente as provas produzidas mediante contraditório.
V. Quanto à alegação de ausência de dolo, entende-se que age com vontade livre e consciente o agente que, mesmo ciente da perturbação provocada às pessoas em geral, continua produzindo barulho que ultrapassa o limite do razoável.
VI. Na espécie, as provas produzidas nos autos, notadamente a prova testemunhal, demonstram que o apelante perturbou o sossego dos ofendidos, seus vizinhos, por meio de utilização de som excessivo, o que foi inclusive corroborado pela testemunha de defesa arrolada pelo apelante. A conduta, portanto, é típica, estando delineadas a materialidade e autoria, além de presente o dolo. Em arremate, a contravenção de perturbação do sossego tem a paz pública por objeto jurídico, de modo que a conduta do réu se subsumiu ao tipo, uma vez ele perturbou a tranquilidade dos moradores do prédio vizinho por meio do som mecânico elevado.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.